Tribunal: STF
Processo: ARE 825797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. NECESSÁRIA ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO: SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.